Tribunal: STJ
Processo: 5013734-09.2021.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902677 - SP(2025/0120928-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO CENTER PARAISO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54494206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 27/02/2026 15:24:52
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c2d3cf4-d9be-4504-9e2e-db8159e6fc32

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2902677 - SP (2025/0120928-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AUTO POSTO CENTER PARAISO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO
CPC/2015;
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial,
em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com a jurisprudência desta
Corte Superior.
2. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015;
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto por
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
AUTO POSTO CENTER PARAÍSO LTDA. contra a decisão que conheceu do agravo
para negar provimento ao recurso especial, em razão de o acórdão recorrido estar em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA53019086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:48
Código de Controle do Documento: fa48eb8b-3acd-497b-8877-aa70780d4c59

Argumenta a parte agravante, em síntese, que, "ao analisar o sistema das
contribuições ao PIS e a COFINS, abordou expressamente em seu Recurso Especial e
Agravo em Recurso Especial sobre a legitimidade ativa para o pleito, demonstrando que
a decisão recorrida não se encontra em consonância com o entendimento exarado pelo
Superior Tribunal de Justiça" (fl. 656) e que "rebateu de frente o argumento de que a
decisão estaria convergindo para o entendimento do STJ de que a parte é ilegítima,
demonstrando os elementos que conduzem a divergência de entendimento por meio da
análise detalhada de cada um dos julgados colacionados na decisão que inadmitiu o
Recurso Especial, comprovando, portanto, que referidos precedentes são inaplicáveis à
hipótese dos autos" (fl. 656).
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento do
agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada conheceu do agravo para negar provimento ao recurso
especial, em razão de o acórdão recorrido estar em conformidade com a jurisprudência
desta Corte Superior.
Todavia, no presente agravo interno, não houve impugnação específica do
referido fundamento.

Conforme a jurisprudência:

Documento eletrônico VDA53019086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:48
Código de Controle do Documento: fa48eb8b-3acd-497b-8877-aa70780d4c59

[...] inadmitido o recurso em razão da aplicação das Súmulas n. 83/STJ ou
568/STJ, o entendimento desta Corte é no sentido de que cabe ao
recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes ao
precedente utilizado na decisão agravada, de modo a demonstrar que a
matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, ou
ainda que, de fato, existe a propalada distinção entre a matéria versada
nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação do óbice, o que não
aconteceu no presente caso (AgInt no AREsp 2.156.364/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
.
6/12/2023)

Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade
dos recursos, a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da
decisão, e não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
quando ausente impugnação específica do fundamento da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.

Documento eletrônico VDA53019086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 10/12/2025 18:50:48
Código de Controle do Documento: fa48eb8b-3acd-497b-8877-aa70780d4c59

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.902.677 / SP
Número Registro: 2025/0120928-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50137340920214036100
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AUTO POSTO CENTER PARAISO LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AUTO POSTO CENTER PARAISO LTDA
ADVOGADOS : LUIZ PAULO JORGE GOMES - SP188761
THIAGO BOSCOLI FERREIRA - SP230421
JOSE MAURO DE OLIVEIRA JUNIOR - SP247200
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54471408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: baf5784b-c982-43ee-866f-624d6295fa8b

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: baf5784b-c982-43ee-866f-624d6295fa8b